Tribunal: TJBA
Processo: 0501671-85.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501671-85.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, JAILTON CONCEICAO RIGAUD, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: RUANA CRUZ PEREIRA FIDELIS e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSEANE DAS NEVES SANTOS DE JESUS, JAILTON CONCEICAO RIGAUD, MICHEL SOARES REIS, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSOS ADESIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E DE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. ATROPELAMENTO E MORTE DE MENOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PENSIONAMENTO E DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis e Recursos Adesivos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em razão do falecimento de menor de 10 anos, vítima de atropelamento por ônibus de transporte escolar municipal, condenando solidariamente o Município de Simões Filho e a empresa transportadora ao pagamento de R$ 350.000,00 por danos morais, indeferindo os pedidos de danos materiais e pensionamento mensal e impondo multa de 2% sobre o valor da causa por embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do Município e da empresa transportadora pelo atropelamento fatal é afastada por culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se o ente público e a prestadora de serviço público respondem objetivamente pelo sinistro ocorrido no transporte escolar; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido ou majorado; e (iv) estabelecer se deve ser mantida a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal atribui responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público e às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo apenas dano, conduta administrativa e nexo causal.

4. O dever de segurança no transporte escolar é intensificado pela proteção integral e pela prioridade absoluta conferidas à criança e ao adolescente, o que impõe ao Estado e a seus delegatários rigoroso dever de vigilância e prevenção de riscos.

5. O comportamento impulsivo de criança de 10 anos durante embarque escolar constitui risco previsível da atividade, não configurando culpa exclusiva da vítima quando o serviço apresenta falhas de segurança e vigilância.

6. O embarque em local inadequado, diverso daquele previsto contratualmente, e a ausência de alças externas suficientes no veículo demonstram falhas graves na prestação do serviço e preservam o nexo causal entre a omissão dos réus e o acidente fatal.

7. O arquivamento do inquérito policial não afasta a responsabilidade civil objetiva, em razão da independência das instâncias e da desnecessidade de demonstração de dolo ou culpa para a responsabilização civil do Estado e da prestadora de serviço público.

8. A morte de filho menor configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio evento trágico e da ruptura definitiva do vínculo afetivo, especialmente diante da gravidade máxima da lesão suportada pela genitora.

9. O valor de R$ 350.000,00 fixado a título de danos morais atende à extensão do dano, à capacidade econômica dos ofensores e às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

10. A seguradora denunciada à lide responde pelo pagamento da indenização nos limites contratados na apólice, preservado o teto de R$ 10.000,00 para a cobertura de danos morais.

11. A multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios deve ser mantida quando os aclaratórios buscam apenas rediscutir matéria meritória já apreciada, incidindo sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão expressa do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do ente público e da empresa prestadora de transporte escolar é objetiva quando o dano decorre de falhas de segurança e vigilância na prestação do serviço público.

2. O comportamento impulsivo de criança de 10 anos durante o embarque escolar não configura culpa exclusiva da vítima quando o risco é previsível e deve ser prevenido pelo dever de proteção integral.

3. A morte de filho menor gera dano moral in re ipsa e autoriza indenização proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica dos ofensores e ao caráter pedagógico da condenação.

4. A multa por embargos de declaração protelatórios incide sobre o valor atualizado da causa e não se submete ao limite contratual da apólice de seguro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 227; CC, arts. 186, 927, 935 e 944; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 322, § 2º, 1.013, caput, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537; TJBA, Apelação nº 8000896-50.2015.8.05.0038, Rel. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, publ. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501671-85.2018.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho, em que figuram como apelantes/apelados ESSOR SEGUROS S/A e SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA-ME, e como apelados/apelantes adesivos RUANA CRUZ PEREIRA FIDELIS e MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
às Apelações Cíveis interpostas por ESSOR SEGUROS S/A e SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA-ME, bem como aos Recursos Adesivos interpostos por RUANA CRUZ PEREIRA FIDELIS e pelo MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida e a decisão proferida em embargos de declaração, preservando a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada em razão da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na origem em 10%, para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em relação às partes beneficiárias da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora